Tribunal: TJMT
Processo: 1002046-91.2022.8.11.0033
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002046-91.2022.8.11.0033
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EMERSON DA ROSA PRUSSAK - CPF: 707.900.911-19 (RECORRENTE), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), GEOVANE ELIAS SILVA - CPF: 707.585.871-80 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ GUILHERME DOS SANTOS - CPF: 040.378.191-47 (TERCEIRO INTERESSADO), GRECION RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 003.621.841-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO DA SILVA COSTA - CPF: 615.920.433-56 (VÍTIMA), LUCAS BARBOSA DE SOUZA - CPF: 045.557.701-37 (VÍTIMA), THIAGO FERREIRA DA SILVA - CPF: 001.943.591-66 (VÍTIMA), FELIPE SANTOS DE ASSIS (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS PALHETA RODRIGUES (RECORRENTE), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO
MOTIVO
TORPE
.
PRONÚNCIA
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1.
ALEGA
DA
AUSÊNCIA DE PROVAS
.

IMPROCEDÊNCIA
.

PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS
.

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL, CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS JUDICIAIS
.
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇ
ÃO
.

MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI
.

2.

PRETENDID
O

RECONHECIMENTO DA

EXCLUDENTE DE ILICITUDE
DA LEGÍTIMA DEFESA
.
DESACOLHIMENTO
.

NÃO CONFIGURADA
INDENE DE DÚVIDAS
.

APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. 3.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA
L
ESÃO CORPORAL
DE NATUREZA GRAVE
.

SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR
.

IMPOSSIBILIDADE
.

INDÍCIOS D
O DOLO LETAL
.

4.

RECURSO DESPROVIDO.

1.

Deve ser mantida a sentença de pronúncia do
s
recorrente
s
, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados: na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria

por meio das declarações das vítimas
e testemunhas
; bem como
pelo
reconhecimento
dos recorrentes
. Além do mais, o

decisum
retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

2.

A tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação. Da mesma forma, a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta do acusado impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio
pro

societate
.

3.

Subsistindo indícios de dolo letal,
diante
da
suposta agressividade dos recorrentes
e d
o número

dos
dispar
o
s efetuados
, é inviável a desclassificação para lesão
corporal de
natureza grave
, mantendo-se a competência do Júri para análise da tentativa de homicídio.

4.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
por

Antônio Carlos Palheta
,
Felipe Santos de Assis
,
Geovane Elias Silva

e
Emerson da Rosa
Prussak

contra

a
sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de
São José do Rio Claro
/
MT
, n
os autos da

Ação Penal
n.

1002046-91.2022.8.11.0033
,
pronunci
ando-o
s
pela suposta prática do
s
crime
s
de
tentativa de
homicídio
qualificado pelo motivo
torpe

e organização criminosa armada
(
a
rt. 121, § 2º,
I
,
c/c
art.
14, II,
do Código Penal
e art.

2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013
)

determinando
os
quatro

fosse
m

sub
metido
s

a
julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária
.
E,
somente em relação ao corréu
Felipe Santos de Assis
, o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343 de 2006
–
delito conexo
–
, tudo em concurso material de infrações (art. 69, do Código Penal).

O
s

recorrente
s
, nas razões que se encontram
no ID
169298919
,

deduzem os seguintes pedidos:

“
a) preliminarmente, deferir o pleito formulado em sede de prequestionamento, para o fim de DECLARAR A NULIDADE dos reconhecimentos fotográficos atrelados aos presentes autos, ante clara ofensa ao disposto no art. 226, inc. IV, do CPP; b) no mérito, IMPRONUNCIAR os recorrentes GEOVANE ELIAS DA SILVA, FELIPE SANTOS DE ASSIS e ANTÔNIO CARLOS PALHETA RODRIGUES, tendo em vista a ausência de indícios mínimos de autoria/participação; c) reconhecer a EXCLUDENTE DE ILICITUDE em relação acusado EMERSON DA ROSA PRUSSAK, uma vez que agiu em legítima defesa; d) subsidiariamente, seja DESCLASSIFICADA a conduta atribuída ao Sr. EMERSON DA ROSA PRUSSAK, de homicídio tentado - para lesão corporal de natureza grave; e
e
) Expedição dos alvarás de soltura.
”

O

Ministério Público
, nas contrarrazões
que estão no
ID
169298921
, rebate as
teses

do
s
recorrente
s
, requerendo o de
sprovimento do
presente
recurso.

Em
sede de
juízo de retratação exteriorizado
no ID
169298922
, o
sentenciante
manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê

no ID
173957159
, opin
a
pelo
des
provimento
deste
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
169298823
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
1ª Fato Delituoso

Consta no caderno informativo que, desde data não especificada até o dia 25 de setembro de 2022, em São José do Rio Claro/MT, EMERSON DA ROSA PRUSSAK, GEOVANE ELIAS DA SILVA, FELIPE SANTOS DE ASSIS e ANTÔNIO CARLOS PALHETA RODRIGUES, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito da conduta, integraram pessoalmente a organização criminosa denominada Comando Vermelho [CV], facção estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente e com o emprego de arma de fogo, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 [quatro] anos, como o tráfico ilícito de drogas e o homicídio qualificado. É dos autos que os denunciados passaram a integrar a supracitada organização criminosa e, assim, a constituírem membros ativos do grupo criminoso, cada um com funções pormenorizadas, sendo EMERSON DA ROSA PRUSSAK o “disciplina”
da facção, enquanto FELIPE SANTOS DE ASSIS seria um dos responsáveis pela comercialização de entorpecentes. 1ª série de crimes Assim, no dia 25 de setembro de 2022, durante a madrugada, nas dependências da boate situada na Avenida Amos Bernardino Zanchet, em frente ao Posto Villa, em Nova Maringá/MT, FELIPE SANTOS DE ASSIS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportou, trouxe consigo e vendeu uma porção de entorpecente do tipo basta base de cocaína, além de, há considerável período, tê-las adquirido,
guardado-as
e as exposto à venda em ponto de comercialização sediado naquela cidade, tudo sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar [vide laudo preliminar de constatação de ID 102491917]. Além disso, consta dos inclusos autos de inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias acima narradas, EMERSON DA ROSA PRUSSAK, GEOVANE ELIAS DA SILVA, FELIPE SANTOS DE ASSIS e ANTÔNIO CARLOS PALHETA RODRIGUES, conscientes e imbuídos de vontade de matar, impelidos por motivação torpe e valendo-se de recurso que dificultou a defesa das vítimas, tentaram matar Adão da Silva Costa e Lucas Barbosa de Souza com disparos de arma de fogo, somente não tendo consumado o intento homicida por circunstâncias alheias à vontade deles. Fazem esclarecer as investigações que, no dia acima mencionado, FELIPE SANTOS DE ASSIS transportou e vendeu uma porção de cocaína a Thiago Ferreira da Silva, Adão da Silva Costa e Lucas Barbosa de Souza, sendo que, pouco tempo depois, os citados usuários perceberam a baixa qualidade do produto e, assim, queixaram-se ao distribuidor
supranominado
, cuja pessoa repassou os informes aos comparsas de facção. É dos autos que, uma vez cientes da objeção retro narrada, e julgando serem os referidos usuários pactuantes dos ideais da facção rival [Primeiro Comando da Capital], os denunciados resolveram dar cabo à vida deles [motivo torpe]. Convergem os elementos de informação que, tão logo após ingressarem na boate em que os ofendidos aguardavam a resposta da citada reclamação, EMERSON DA
ROSA PRUSSAK, GEOVANE ELIAS DA SILVA, FELIPE SANTOS DE ASSIS e ANTÔNIO CARLOS PALHETA RODRIGUES passaram a ameaçá-los de morte ao também sustentarem que os usuários pertenciam à organização rival e, portanto, seriam por eles “decretados”. Emergem dos informes colhidos que, de surpresa e valendo-se da superioridade numérica dos agressores [recursos que dificultaram a defesa], durante a intimidação ali havida, EMERSON DA ROSA PRUSSAK simplesmente sacou o revólver que trazia consigo e disparou três vezes contra Adão da Silva Costa [que estava sentado] e Lucas Barbosa de Souza, alvejando-os respectivamente nas costas e na perna, somente não consumando os assassinatos porque, além de não conseguir acertá-los em região vital, ambos receberam atendimento médico imediato. Apurou-se que, após a prática delitiva, os acusados dali empreenderam fuga e, assim, foram presos em flagrante pela Polícia Militar que, no local dos fatos, apreendeu os entorpecentes comercializados naquelas dependências.

[...]

Registre-se, primeiramente, que uma das teses sustentadas pelo
s

recorrentes
diz respeito à ilegalidade do seu reconheci
mento
dos
quatro
,
por afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal.
Todavia, e
mbora essa questão tenha sido aventada como preliminar, será examinada juntamente com o mérito, pois a validade ou não da forma como
os quatro
foram
reconhecido
s
depende do cotejo com os demais elementos de convicção produzidos na instrução processual, que, por sua vez, consubstancia o mérito deste recurso.

Como se
sabe,
a
fase da pronúncia não traduz um juízo de certeza da acusação, fazendo-se desnecessário que se proceda ao exame aprofundado das provas, mas apenas e tão somente a análise da existência dos pressupostos de admissibilidade, consistentes na comprovação da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, por força da aplicação do princípio
in dubio
pro

societate
.

No caso em apreciação,
a
materialidade do
s
crime
s
narrado
s
na denúncia
está

comprovad
a
pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID
169293568);

o boletim de ocorrência (ID
169293570
);
auto de apreensão
(ID

169293572
),
termo de reconhecimento fotográfico
(
ID
s

169293579, 169293581
, 169293583
e 169293585
)
;

bem como pelas provas orais produzidas durante a instrução até aqui realizada.

No que diz respeito à autoria delitiva, há suficientes indícios
que Antônio
Carlos
,
Felipe
Santos
,

Geovane
Elias
e Emerson
da Rosa

pratic
aram
o crime doloso contra a vida narrado na exordial.

Aliás,
a vítima Adão da Silva Costa, em sede judicial,
narrou
com
detalhes
o que aconteceu no dia
dos fatos
em
discussão
,
afirm
ando
que
decidiu ir com seus colegas [Thiago Ferreira da Silva e Lucas Barbosa de Souza] até o estabelecimento comercial onde
ocorreu o delito
contra a vida
.
Narrou,
também
,
que
, estando no local,
não se
lembra
como tudo aconteceu, apenas que estava sentado em uma mesa de costas para
os recorrentes
quando notou que estavam efetuando disparos de arma de fogo, tendo um dos tiros o atingido por trás.
Além disso, frisou que em razão do
ferimento na coluna, perdeu todos os movimentos abaixo da cintura,
e precisou
ficar internado por cerca de

oito dias.

A testemunha ocular
Thiago Ferreira da Silva
– que
reconheceu os recorrentes na fase administrativa
–,
confirmou em sede judicial o reconhecimento
dos
de Emerson e Geovane
, tendo
narrado como teria ocorrido o crime
contra a vida
em discussão, conforme se infere
destes
trecho
s

do seu
depoimento
assim
transcrito
s
na
decisão de pronúncia
:

[...]

Nós compramos a droga de um rapaz lá, que a mulher indicou um deles, e os meninos reclamou que a droga era ruim
,
ai
o cara pegou e foi atrás do resto desses amigos dele lá, e vieram armado, quando começou a confusão e ele disparou contra o Adão e o Lucas, esse tal de Ferrugem
”
. Informou, ainda, que a droga adquirida era pasta base de cocaína e narrou a dinâmica dos acontecimentos – “Foi embora e voltou com esses rapaz num carro (...) Estavam em quatro, o que vendeu e mais três (...) Nessa lanchonete que é um
cabarézinho
em Nova Maringá (...) Começou a discutir com ‘
noís
’, falou que um era disciplina que ia fazer decreto com ‘
noís
’, falando que
noís
também era bandido, só que ‘
noís
’ não tinha falado nada disso só tinha reclamado da droga (...) Só o ferrugem estava armado (...) Eles falou que é do comando vermelho é ia decretar
noís
(...) Estavam junto discutindo e ameaçando junto –,
inclusive, no curso do seu depoimento judicial, tornou a reconhecer EMERSON DA ROSA PRUSSAK, vulgo “FERRUGEM”, como o autor dos disparos, e GEOVANE ELIAS DA SILVA com uma das pessoas que estavam no local, auxiliando ERMERSON
[...]

Em sentido semelhante
,
os policiais
militares
Grecion
Ribeiro de Carvalho e Richardson Cleyton Cunha Silva
que participaram da ocorrência
confirmaram o delito em discussão, conforme se extrai dos depoimentos

das testemunhas
transcritos na decisão de pronúncia
da seguinte forma
:

[...]
“
quando chegamos no local, uma das vítimas estava no chão, a outra estava com um ferimento de munição de bala na perna, até então colhemos informações no local, onde chegamos onde estavam os meliantes
(...) além da cidade ser pequena, nós conhece todo mundo que mora na cidade de Nova Maringá (...)
o rapaz que estava com as vítimas (...) falou as características de um dos suspeitos (...) o único na cidade que mexe com essas coisas é o Emerson, ai a gente fomos até a casa dele, e encontremos ele juntamente com os outros comparsas que estava na casa
(...) Sim, já tinha envolvimento já, todo mundo na cidade, uma boca pela outra, fala a mesma coisa. (...)
a bronca foi porque a droga que
eles tinha
vendido não era da boa (...) chegaram num carro,
corolla
preto antigo, descerem os três para atirar no cara
” [Depoimento Judicial do Policial Militar GRECION RIBEIRO DE CARVALHO – Relatório de Mídias de Id. 108635139]

“
a
vítima estava ao solo com disparo de arma de fogo pelo corpo, um dos
amigos da vítima nos relatou de quem teria efetuados esses disparos teria sido o Ferrugem, na companhia de mais três pessoas
, sendo um o Dourado, perguntamos a vítima o por que teria acontecido aquilo,
a vítima nos relatou que o rapaz que comprou a droga teria reclamado que a droga estava ruim e no caso o Ferrugem teria ido até lá para tirar satisfação, lá começaram a discutir e o amigo da vítima falou que o Ferrugem teria efetuado os disparos na vítima, devido o mesmo não ter gostado da reclamação do usuário lá
(...) Dourado é esse aqui, o Geovane Elias (...) logo após os fatos
enviaram
as imagens de câmeras da região, onde o Ferrugem ele passou correndo com arma na mão, após os disparos junto com mais dois ou três meliantes
(...) segundo informações de usuários o Ferrugem seria o disciplina da facção aqui na cidade”
[
Trechos do d
epoimento
j
udicial do
p
olicial
mi
litar RICHARDSON CLEYTON CUNHA SILVA
,

r
elatório de
m
ídias
, visto no ID
114999853]
[...]

Destacamos

Além disso,
na fase extrajudicial
, a vítima Lucas Barbosa de Souza
, também confirmou os crimes em debate, narrando

[...]
QUE estava com seus amigos ADÃO e THIAGO em um bar na cidade de Nova Maringá/MT;
QUE esclarece que resolveram comprar cocaína; QUE a droga era muito ruim e foram reclamar com o traficante; QUE este apareceu com mais três comparsas; QUE dois desses comparsas apenas ameaçavam de agressão e faziam acusações de que o declarante pertencia à facção rival
; QUE o terceiro comparsa sacou uma arma de fogo e disparou contra o Adão e contra o declarante; QUE o disparo atingiu a perna do declarante; QUE esclarece que não está em "condições psicológicas" de fazer o
reconhececimento
do criminoso que atirou em sua perna, nem do traficante que vendeu a droga ruim; QUE teme pela sua vida e que acredita que pode ser alvo de
retatiação
da facção criminosa comando vermelho. [...]

Destacamos

Ademais, ao contrário do alegado nas razões recursais,
o
reconhecimento
fotográfico

dos recorrente
s não é o único indício de prova para manter a pronúncia
,

motivo pelo qual,
ainda que não tenham sido observadas integralmente as formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal
, não pode ser declarada
nulo
.

Destaque-se, por importante, que
em sede policial,
a testemunha ocular Thiago Ferreira da Silva
descreve
u
as características
dos possíveis autores
do fato, em seguida, a autoridade policial apresentou várias fotos, dentre elas, a
s
foto
s
do
s
recorrente
s
,
os quais foram reconhecidos
, conforme se infere dos termos de reconhecimento fotográfico de pessoa encontradiços nos
IDs

169293579, 169293581, 169293583 e 169293585
.
Em juízo
Thiago
reconheceu dois dos recorrentes
[Emerson
da Rosa
e Geovane
Elias
].

Portanto, houve o
reconhecimento
dos recorrentes
, que
contribuiu – junto com as demais provas – para fundamentar
a pronúncia
, ainda que não observadas
integralmente as formalidades contidas no art. 226 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal, repita-se
.

A propósito, n
o que diz respeito à matéria, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA ASSOCIADA POR OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. IDONEIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.

1. No que se refere ao reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, entende esta Corte que, existindo "outros elementos a corroborar, em um juízo perfunctório, o envolvimento do ora Agravante com as condutas supostamente praticadas" (
AgRg
no RHC n. 160.901/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 20/6/2022).

2. No presente feito, na forma como foi delineada pelo Tribunal de origem, o reconhecimento fotográfico, aliado às demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram suficientes para confirmar a autoria do delito.

3. O reconhecimento fotográfico da autoria delitiva pela vítima, na delegacia, não constituiu como único elemento de prova, sendo, na realidade, amparado por provas independentes do ato de reconhecimento, tendo sido apontado que a vítima foi categórica "em afirmar o reconhecimento do réu durante a audiência e em afirmar que ele estava na companhia de outro indivíduo, quando da ocorrência do roubo". Ademais, o réu foi surpreendido, no dia seguinte aos fatos, na posse do veículo da vítima.

4.
Estando os elementos informativos da fase inquisitiva - reconhecimento realizado pela vítima - corroborados pela prova produzida em juízo - depoimentos realizados em juízo -, não se verifica, pois, a alegada nulidade
. Precedentes.

5. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 763.773/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27.3.2023,
DJe
de 31.3.2023)
Destacamos

Por conseguinte
,
como pontuou o Ministério Público
,

“
In
casu
, além de o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial ter sido corroborado pelas demais provas produzidas em ambas as etapas processuais, é imperioso destacar que o informante responsável pelo reconhecimento, em Juízo, bem confirmou quem efetuou os disparos de arma de fogo contra as vítimas, tudo de modo a corroborar o elemento de informação ora questionado. Assim é que, ainda que inobservado o rito previsto no regramento processual, inexistem riscos aptos a indicar a inveracidade do
reconhecimento em tela, tampouco
demonstrada a existência do necessário prejuízo na medida probatória, a qual foi confirmada em Juízo.”

E
mbora Emerson
da Rosa
em juízo
tenha
confessado o
crime, ele afirmou que agiu sozinho
, todavia,
segundo
asseverou o
magistrado
“
ao que tudo indica para livrar os comparsas de uma condenação pelos ilícitos perpetrados, desacompanhada de quaisquer provas, não tem o condão de per si invalidar a coerência do depoimento das testemunhas do processo, notadamente, o bom trabalho executado pela polícia militar e polícia civil, o qual deve ser prestigiado, considerada a dificuldade cada vez maior na luta diária contra o crime, mormente o narcotráfico e correlatos, pois cada dia mais organizado e capilarizado, a fim de evitar/dificultar as ações policiais, a apreensão de grande quantidade de drogas e seus insumos e, na maioria das vezes, intimidando/executando testemunhas.
”

Logo, como no presente caso não se exige juízo de certeza, sendo suficiente que exista apenas algum elemento de prova a indicar a probabilidade da autoria, o pleito
de

Antônio
Carlos
, Felipe
Santos
e Geo
vane
Elias
não merece prosperar.

E, em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça aduz que
[
...
]

1. Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP
).

(Ag ravo R e g imental no R
ecurso em
H
abeas
C
orpus n.
146.576/GO,
relatado pelo
Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05
.
10
.
2021,
DJe
11
.
10
.
2021)

Por sua vez,
este Tribunal de Justiça,
deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO
DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE nº 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015,
Publicado
no DJE 19/11/2015].

(N.U 1000415-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 04
.
05
.
2021,
Publicado
no DJE 07/05/2021)
Destacamos

Noutro
viés
,
a despeito de

Emerson
da Rosa
postul
ar

o
reconheci
mento
que
teria
agido em legítima defesa, é mister reconhecer que a referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca pelos elementos de convicção contidos nestes autos, eis que a prova até então produzida não demonstrou de forma insofismável que ele teria agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

A propósito, sobre esse tema, as três câmaras criminais deste Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de reconhecer
a
legítima defesa,
apenas

quando for induvidosa a ausência do
animus necandi
e a presença de seus requisitos, consoante se depreende dos acórdãos abaixo resumidos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.º, INC. II E IV, DO CP C/C ART. 14, CAPUT DA LEI N.º 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE
– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES – INDÍCIOS DE AUTONOMIA ENTRE AS CONDUTAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO COMPORTA REVOLVIMENTO
PROBATÓRIO APROFUNDADO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PLEITO DE EXCLUSÃO DE TIPO PENAL DERIVADO ATINENTE AO MEIO CRUEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
. 2. Embora possível, o reconhecimento da consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da relação de dependência ou subordinação entre as condutas, praticadas no mesmo contexto fático. Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da questão deverá ser reservada ao
eg
. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. 3. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02 da TCCR/TJMT. Ademais, na hipótese, não se verifica o interesse recursal da i. defesa no pleito de afastamento de tipo penal derivado atinente ao meio cruel, porquanto não narrado na denúncia nem reconhecido na r. decisão impugnada. 4. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.
(
TJMT N.U 1025684-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 17
.
02
.
2021,
p
ublicado no DJE 23
.
02
.
2021)
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE EM DISCUSSÃO COM A VÍTIMA DESFERIU-LHE CINCO GOLPES DE FACA CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL
– EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da
ocorrência do crime, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

In
casu
, sendo incontroversas materialidade e autoria, impõe-se a manutenção da r. Sentença de pronúncia, pois a tese de que agiu em legítima defesa deve ser reservada para o tribunal do júri, notadamente quando a versão da defesa não se apresenta estreme de dúvidas
.

(TJMT N.U 1001887-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 19
.
08
.
2020,
p
ublicado no DJE 22
.
08
.
2020
)

Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E ASFIXIA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DÚVIDAS EXISTENTES
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O AGRESSOR NÃO ACEITAVA O RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-COMPANHEIRA E QUE A VÍTIMA SUPOSTAMENTE FOI AFOGADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL Nº 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa
. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.” (TJMT, Enunciado Criminal nº 2)
.
(TJMT N.U 1021394-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 02
.
02
.
2021,
p
ublicado no DJE 05
.
02
.
2021)

Destacamos

Diante disso,
não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para que
Emerson
da Rosa
seja absolvido sumariamente do crime de homicídio
qualificado
tentado
, deve ser mantida inalterada a sentença de pronúncia, eis que estão evidentes nestes autos: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal; isso sem contar que havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas, tais questões devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, alíneas
c
e
d
da Constituição Federal).

Rea
lmente, nesta fase processual,
existem indícios de
que
Emerson
da Rosa
, após discussão e desentendimento por causa de droga,
aproveitou-se da superioridade numérica proporcionada pelos seus comparsas e atentou contra as vidas
das vítimas
simplesmente porque reclamaram da qualidade
do
entorpecente
que
os quatro
adquiriram
. Além do mais,
supostamente

os ofendidos
sequer tiveram tempo de reagir à ação criminosa, de forma que não houve injusta e/ou atual/iminente agressão
que justi
ficasse os tiros disparados
por esse
recorrente
, os quais atingiram região vital de uma das vítimas.

No
que alude

à
desclassificação
para lesão corporal
de natureza grave
,
e
mbora
Emerson da Rosa

tenha
sustentado

que
se
realmente tivesse interesse de ceifar a vida da vítima, teria feito
, tendo em vista que
“O Sr. Adão da Silva Costa caiu ao solo após ter sido atingido pelo disparo e, mesmo nessa condição, o acusado Emerson da Rosa
Prussak
, ora recorrente, simplesmente desistiu de prosseguir nos atos executórios, abandonando o local.”
,
é forçoso reconhecer que
ele não tem
razão
,
eis que existem elementos probatórios evidenciando, em tese,
a existência de
animus necandi

em
sua
s
conduta
s
.

De fato,
existem indícios de que todos os recorrentes atuaram com dolo manifesto de matar, uma vez que dispararam diversas vezes contra as vítimas,
atingindo
região vital
, conforme dito anteriormente. Al
ém
do mais
, ao
menos

nesta oportunidade, extrai-se que os
quatro

possivelmente
não consumaram o
crime de homicídio
por circunstâncias alheias à vontade
deles
, porquanto

uma das
vítimas

correu
;
alguns tiros não acertaram
por
erro de pontaria
;
e
o
socorro imediato prestado
a vítima
alvejada
que ficou caída ao chão.

Então, embora
as lesões causadas
não tenham gerado risco de morte a
s
vít
i
ma
s
, há indícios
que

as fortes agressões
continuariam até
a morte

delas
.

Tal possibilidade
não remota tem o condão de afastar o acolhimento do pleito recursal
de Emerson da Rosa
,
desautorizando

a
pretendida
desclassificação
.

Aliás, s
obre o tema
,
Guilherme de Souza Nucci
aponta que
:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

E, no que diz respeito à
matéria, este

Tribunal
de Justiça

firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.
2)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser
submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio
pro

societate
e à soberania dos veredictos
.

3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser
submetida
à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 4) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5) Recurso desprovido
.
(
TJMT
N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 05
.
05
.
2021,
p
ublicado no DJE 12
.
05
.
2021)
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Antônio Carlos Palheta
,
Felipe Santos de Assis
,
Geovane Elias Silva
e
Emerson da Rosa
Prussak
,
mantendo
inalterada

a sentença de pronúncia,
a fim de que
os

quatro

seja
m
submetido
s

ao Tribunal do Júri da
Comarca de São José do Rio Claro
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023